Tribunal: TJBA
Processo: 0502294-43.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502294-43.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: GLÁUCIA MARA OTTAN DE SOUZA MACHADO E FERRAZ

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
ART. 98 E 99, DA LEI 10.741/03
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO JUÍZO
A QUO
. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU ANTECIPADA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

O ordenamento jurídico pátrio compreende ser inviável o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal. Trata-se, ademais, de instituto repudiado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada.

Nos termos da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça,
"é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"
.

Recurso PROVIDO, a fim de afastar a prescrição virtual da pretensão punitiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
N
°
0502294-43.2019.8.05.0080
, sendo recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e recorrido
GLÁUCIA MARA OTTAN DE SOUZA M. E FERRAZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.